Tribunal: TJMT
Processo: 1009518-93.2020.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009518-93.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA - CPF: 074.402.111-11 (APELADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO LACERDA VALTER - CPF: 001.351.612-40 (APELADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LUCIEL DE ARAUJO SILVA - CPF: 618.351.613-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN PRESTE DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 396.126.861-49 (ASSISTENTE), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (ASSISTENTE), SEBASTIÃO ALVES DE MOURA (ASSISTENTE), JOICIANE CHAVES SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO LACERDA VALTER - CPF: 001.351.612-40 (APELANTE), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA - CPF: 074.402.111-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR DA DEFESA E PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEONARDO LACERDA VALTER

APELADO: VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA, LEONARDO LACERDA VALTER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) –
PRELIMINAR
– JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA – PREJUÍZO EVIDENTE -
PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA E REABRIR O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS - MÉRITO DOS APELOS PREJUDICADOS.

O princípio do contraditório é corolário do sistema acusatório adotado pela Carta Magna de 1988, ou seja, as partes têm o direito de serem informadas sobre a juntada de documentos aos autos e de se manifestarem sobre eles. O Juiz, de regra, não pode prolatar decisão sem que a acusação e a defesa tenham pleno conhecimento de todos os elementos utilizados para embasar o seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009518-93.2020.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEONARDO LACERDA VALTER

APELADO: VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA, LEONARDO LACERDA VALTER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

LEONARDO LACERDA VALTER e VITOR MANUEL MAGALHÃES SOUSA foram denunciados pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos (id. 111904450):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 08h10m, nas dependências da propriedade rural denominada “Chácara Bom Jesus”, sediada na Rodovia BR 163, zona rural da cidade de Sorriso/MT, LEONARDO LACERDA VALTER (arrendatário/morador) e VITOR MANUEL MAGALHÃES SOUSA (caseiro/morador) guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (quantidade expressiva de maconha e porções de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo preliminar de drogas).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Judiciária Civil deslocaram-se à “Chácara Bom Jesus” para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, porquanto monitoravam as ações de traficância desenvolvidas por LEONARDO LACERDA VALTER, cujos informes davam conta de que o denunciado escondia substância entorpecente na propriedade rural por ele arrendada.

No curso da diligência policial, os agentes da lei lograram êxito em encontrar e apreender, nas dependências da residência de VITOR MANUEL MAGALHÃES SOUSA (caseiro), sediada na propriedade rural, 01 (um) tablete de maconha.

Dando continuidade às buscas, os agentes policiais diligenciaram junto à residência de LEONARDO LACERDA VALTER, também sediada na propriedade rural, em cuja ocasião visualizaram o exato instante em que o denunciado arremessou 06 (seis) porções de pasta base de cocaína para fora da moradia, tendo sido o entorpecente, no entanto, localizado e encontrado pelo investigador de polícia JOSÉ CARLOS DE SOUZA nas imediações da habitação.

No interior da residência de LEONARDO LACERDA VALTER, os agentes policiais encontraram, dentro da geladeira, 02 (duas) travessas de maconha com cobertura de maça verde.

Consta que os investigadores de polícia, no decorrer da operação, efetuaram busca minuciosa na propriedade rural e perceberam sinais indicativos de que mais entorpecente poderia estar enterrado. A partir daí, os agentes da lei escavaram um determinado local e conseguiram encontrar, ali enterrados, 09 (nove) pacotes de maconha e outros 08 (oito) tabletes de maconha.

Restou-se apurado que os agentes policiais também efetuaram buscas no interior do veículo automotor de LEONARDO LACERDA VALTER, em cuja ocasião localizaram, dentro do porta-luvas, mais 05 (cinco) porções de maconha.

Ressai dos informes investigativos que LEONARDO LACERDA VALTER e VITOR MANUEL MAGALHÃES dedicavam-se, já há algum tempo, à venda e ao fornecimento de substância entorpecente aos usuários de droga da cidade de Sorriso/MT.

Apurou-se, também, que LEONARDO LACERDA VALTER e VITOR MANUEL MAGALHÃES faziam da propriedade rural um verdadeiro ponto de apoio para o armazenamento de droga, associados que estavam para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, na medida em que ficou estabelecido entre eles uma coesa e perene associação cujo propósito último era precipuamente a difusão lucrativa de entorpecente aos consumidores desta municipalidade”.

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação penal de nº
1009518-93.2020.8.11.0040
, julgou parcialmente procedente a denúncia para:

Absolver VITOR MANUEL MAGALHÃES SOUSA dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal;

Absolver LEONARDO LACERDA VALTER do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e;

Condenar LEONARDO LACERDA VALTER à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo negado ao réu o direito de recorrer em liberdade. (id. 111904585)

Em razões recursais, a defesa de LEONARDO LACERDA VALTER suscitou preliminar de nulidade do feito ante
a juntada tardia do relatório da perícia do celular apreendido (id. 111904574, p. 104), impossibilitando o exercício da ampla defesa, pois apensado à ação penal após as defesas terem protocolado as alegações finais, não oportunizando, portanto, a verificação do conteúdo de tais documentos.

Ainda, em sede preliminar, pretende o direito do réu recorrer em liberdade.

No mérito, requer a absolvição do apelante do delito de tráfico de entorpecentes, alegando insuficiência probatória, além do redimensionamento da pena-base e a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33, da Lei 11.343/2006 (id. 111904602).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso da defesa (id. 111904606).

Irresignado com a sentença, o Ministério Público pugna pela condenação do recorrido VITOR MANUEL MAGALHÃES SOUSA pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, e a condenação de LEONARDO LACERDA VALTER ao argumento de que existem provas suficientes para embasar a condenação dos réus por ambos os delitos (id. 111904604).

Em contrarrazões, as defesas requereram o desprovimento do apelo ministerial (id. 111904628 e id. 111904641).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 118870487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEONARDO LACERDA VALTER

APELADO: VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA, LEONARDO LACERDA VALTER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DE
LEONARDO LACERDA VALTER
)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Suscita, a defesa de
LEONARDO LACERDA VALTER, inicialmente, a
nulidade da ação penal em razão da juntada tardia das mídias extraídas dos celulares dos apelantes, ao argumento de que sua juntada teria ocorrido após a apresentação dos memoriais finais.

De fato, constato que o relatório policial, contendo as mídias extraídas dos aparelhos celulares do apelante, foi juntado aos autos em 03/03/2021 (id. 111904574, p. 108), ou seja, em data posterior à apresentação dos memoriais finais por parte da defesa de
LEONARDO LACERDA VALTER, datado de
02/03/2021 (id.
111904574, p. 70), deixando o magistrado de oportunizar ao recorrente se manifestar acerca da referida prova.

Não obstante, o prejuízo suportado pela defesa é evidente, pois o relatório juntado aos autos, contendo imagens onde, supostamente, aparece o acusado portando entorpecentes, foi utilizado, de forma explícita, como um dos fundamentos à condenação. Confira-se:

“ (...)

Noutro norte, não vejo como dar qualquer credibilidade à versão apresentada pelo acusado, de que não tinha conhecimento dos entorpecentes apreendidos na propriedade, visto ser completamente oposta às provas dos autos.

Explico. Conforme os dados extraídos do aparelho celular do acusado, foi localizado um vídeo onde ele despeja entorpecentes em uma bacia, entorpecentes com as mesmas características de forma, dimensões e embalagem de parte das substâncias apreendidas enterradas, vejamos (...)”.
(trecho extraído da sentença condenatória, id. 111904585)

Aliás, conforme sabido, o princípio do contraditório é corolário do sistema acusatório adotado pela Carta Magna de 1988, ou seja, as partes têm o direito de serem informadas sobre a juntada de documentos aos autos e de se manifestarem sobre eles. O Juiz, de regra, não pode prolatar decisão sem que a acusação e a defesa tenham pleno conhecimento de todos os elementos utilizados para embasar o seu convencimento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - SUPRESSÃO DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE PROCESSUAL DECLARADA.
- A juntada aos autos de documentos novos, após o oferecimento das alegações finais, exige que se renove às partes oportunidade para se manifestar sobre a prova antes da prolação da sentença, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

- É corolário do sistema acusatório - adotado pela Carta de 1988 - direito das partes de serem informadas sobre a juntada de documentos ao processo e de se manifestarem sobre eles.

- Não pode, o juiz, prolatar "decisum" sem que acusação e defesa tenham pleno conhecimento de todos os elementos utilizados para embasar o seu convencimento, sob pena de violar o Princípio do Contraditório, positivado no art. 5º, LV, da Constituição da Republica. (TJMG - Apelação Criminal 1.0040.16.012198-0/001, Relator (a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/05/2018, publicação da sumula em 08/06/2018).

Mantenho, ainda, a prisão preventiva do acusado, vez que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública.

Isso porque, fora apreendida expressiva quantidade de entorpecentes (10.131,9g de maconha e 2,88g de cocaína), bem como se trata de agente que se encontrava em liberdade provisória nos autos 224085 da mesma Comarca, onde fora preso também pela prática do crime de tráfico.

Ante o exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que a defesa de LEONARDO LACERDA VALTER apresente as alegações finais. Julgo, por consequência, prejudicado
a análise do mérito das apelações interpostas.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022